Tribunal: TJES
Processo: 0000316-12.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000316-12.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: JENAINA DE OLIVEIRA VELASCO SOARES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000316-12.2019.8.08.0046

Apelante: Município de São José do Calçado

Apelada: Jenaina de Oliveira Velasco Soares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado que, ao apreciar Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste Salarial ajuizada por Jenaina de Oliveira Velasco Soares em face do Município de São José do Calçado/ES, julgou procedente a pretensão autoral
“
[...]
para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação
[...]
”

(fl. 39/40).

Nas razões recursais o apelante alega basicamente que a sentença impugnada não enfrentou as alegações acerca da impossibilidade de pagamento da rubrica reivindicada pela parte em virtude das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, aduz que a imposição dos ditames da Lei n. 11.738/200 implica comprometimento do orçamento municipal, bem como que o pagamento do piso salarial à categoria do magistério passou a ser previsto na Lei Municipal n. 2.285/21.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro da petição inicial que a hipótese traduz ação de cobrança deduzida pela apelada em desfavor do ente público recorrente, consistente no pagamento da diferença entre o piso salarial do magistério nacional previsto na Lei Federal n. 11.738/2011 e os valores remuneratórios por ela efetivamente recebidos.

O magistrado singular, como ressaltado no breve relato, acolheu a pretensão autoral
“
[...]
para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação
[...]
”.

(fl. 39/40)

Como se sabe, o
“[...]
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública
[...]”,
que restou consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, III, da CF e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, foi regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

Referida norma foi objeto de análise pelo excelso pretório que, ao julgar a ADI 4167/DF, entendeu ser
“[...]
constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
[...]”
(
Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

Por seu turno, o e. STJ debruçou-se sobre o tema e, nos limites de sua competência jurisdicional, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 911), firmou a tese de que
"
[...]a
Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]
" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, apenas em 12/08/2021, com a sanção pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São José do Calçado/ES da Lei nº 2.285/2021, o ente público municipal legislou sobre a matéria adequando os vencimentos iniciais dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José do Calçado ao que dispõe a mencionada Lei Federal n° 11.738.

Evidente, então, da leitura dos preceitos normativos antes referenciados, que eventuais valores recebidos pela apelada abaixo do piso salarial da categoria do magistério apenas podem ser considerados a partir da edição da lei local, conforme determina a jurisprudência vinculante proveniente da Corte Uniformizadora acima mencionada.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
parcial
ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pela apelada e o piso salarial regulamentado pela Lei Municipal n. 2.285/2021, o que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Como se trata de matéria de ordem pública, determino que na apuração da verba condenatória imposta contra o apelante a correção monetária seja feita pelo IPCA-E a partir dos descontos indevidos e os juros moratórios a partir da citação nos termos do art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 (REsp n. 1.495.144/RS), sendo que após a entrada em vigor da EC n. 113/21, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, da taxa Selic acumulada mensalmente (art. 3º), devendo os honorários advocatícios sucumbenciais serem fixados nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Nos termos da Jurisprudência do e. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911),
"
[...]a
Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]
" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

2 – No caso dos autos, apenas em 12/08/2021, com a sanção pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São José do Calçado/ES da Lei nº 2.285/2021, o ente público municipal legislou sobre a matéria adequando os vencimentos iniciais dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José do Calçado ao que dispõe a mencionada Lei Federal n° 11.738.

3 – Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pela autora e o piso salarial regulamentado pela Lei Municipal nº 2.285/2021, o que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.